Tribunal: TJDFT
Processo: 0751798-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751798-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LAIS COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Nacional - Cooperativa Centra contra decisão da Vara Cível do Recanto das Emas que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que a ré, ora agravante, autorize o tratamento indicado pela médica que acompanha a agravada (autos de no 0707921-03.2024.8.07.0019, ID no 211875682). 2. Em suas razões, a agravante argumenta, em suma, que a decisão não deve prosperar diante do risco de irreversibilidade da medida. Sustenta que o NATJUS já apresentou conclusão não favorável ao tratamento medicamentoso nos casos de Câncer de Ovário metastático. 3. Defende que a medicação pleiteada, “OLAPARIBE (Lynsparza), embora tenha recentemente sido incorporada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para tratamento de adultos com câncer de mama no estágio INICIAL de alto risco previamente tratados com quimioterapia, não se aplica a condição da agravada, que infelizmente encontra-se em nível avançado e metastático da doença”. Logo, não estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência deferida (probabilidade do direito e risco de dano). 4. Tece considerações sobre as questões técnicas utilizadas para justificar a negativa do tratamento e pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para afastar a obrigação imposta. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 66943101, págs. 1-3). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. A petição inicial, distribuída em 19/9/2024, foi instruída com a cópia da carteira de identificação do plano de saúde (ID no 211747974) e não há discussão quanto à higidez da relação contratual. 9. Apesar de a agravante sustentar que o fornecimento do medicamento antineoplásico pleiteado pela agravada não deveria ocorrer no caso concreto, pois a neoplasia maligna está em metástase, os documentos médicos apresentados na origem destacam a necessidade e a urgência do tratamento, considerando a gravidade da enfermidade (ID no 185633248). 10. O relatório médico anexado ao ID no 211747979, págs. 1-2, destaca que o uso da medicação prescrita é necessário “até a progressão ou toxicidade limitante aos moldes do Estudo OlympiAD, que demonstra aumento de sobrevida livre de progressão HR:0,58, com redução de risco de progressão ou morte de quase 50% para pacientes portadoras de mutações germinativas em BRCA1/2.” 11. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS (alterada pela Resolução no 546/2022). 12. O rol e os anexos da referida norma, elaborados no exercício da competência legal da autarquia especial (Lei no 9.961/2000, art. 4o, II), devem ser utilizados como parâmetro para oferecimento de serviços/tratamentos pela operadora/seguradora. 13. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. 14. Entretanto, com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo, porém condicionado, pois exige o preenchimento dos parâmetros estabelecidos. 15. De fato não é possível considerá-lo de forma absoluta, de modo a preservar apenas a autonomia das administradoras dos planos e seguros em detrimento da saúde do paciente, talvez da própria vida, pois seria uma subversão lógica do contrato, com violação da sua função social, negando ao contratante o que foi objeto nuclear do ajuste. 16. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, obriga as operadoras/seguradoras a oferecer medicação para uso ambulatorial e até domiciliar, nos casos de medicamentos antineoplásicos de uso oral (art. 10, VI e 12, I, alínea “a” e II, alínea “g”) 17. A Resolução Normativa no 465 de 24/2/2021 da ANS, que disciplina o rol de procedimentos e eventos em saúde, determina a garantia de cobertura no plano ambulatorial para os casos de “quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes [...]” (arts. 18, IX). 18. A agravada foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama (CID 10:C50, grau 3) e apesar de a agravante sustentar que o fornecimento da medicação não possui cobertura contratual, o fármaco é registrado na ANVISA e há evidências de eficácia no controle da doença, conforme ponderado na decisão recorrida. 19. Verificada a urgência no fornecimento da medicação indicada pela médica que acompanha a paciente, para viabilizar o controle da enfermidade e impedir que outros órgãos sejam atingidos, a resposta deve ser imediata, sob pena de agravamento da doença, com risco de irreversibilidade. 20. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1635659, 0705574-22.2022.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJe: 14/11/2022 21. Se a agravante tem cobertura para a enfermidade da agravada, não pode recusar o fornecimento da medicação solicitada pela especialista, sob alegação de que não teria eficácia no atual estágio da enfermidade, pois cabe ao médico assistente estabelecer o tratamento é necessário que deve ser realizado na paciente. 22. Por essas razões, ao menos neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro aos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 24. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Comunique-se à Vara Cível do Recanto das Emas, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO